Tribunal: TJDFT
Processo: 0714154-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRIMEIRO AGRAVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 733, STF. TEMA 905, STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO. ALCANCE TEMPORAL DO TÍTULO EXEQUENDO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. REESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. AGI 0714154-10.2023.8.07.0000

1.1. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria.

1.2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes.

1.3. “Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

1.4 “Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (destaquei).

1.5. Assim, posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos na sistemática da repercussão geral e dos repetitivos.

2. AGI 0714576-82.2023.8.07.0000

2.1. A agravante se insurge contra a decisão que, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva contra a Fazenda Pública Distrital, limitou o alcance temporal da execução à data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ocorrida em 28/04/1997.

2.2. A sentença exequenda limitou o objeto da demanda coletiva ao reconhecer a perda parcial superveniente de seu objeto a partir da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, no qual “a segurança foi concedida para determinar (...) o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança”, de modo que os créditos posteriores a 28/04/1997 já haviam sido reconhecidos em sede judicial antes mesmo do julgamento do processo no 32.159, que originou o título judicial em análise.

2.3. Insubsistência da tese da agravante segundo a qual o pagamento seria devido até a edição da Lei Distrital no 2.944, de 17 de abril de 2002, porquanto, antes mesmo da publicação da referida lei, o reestabelecimento do benefício já havia sido deferido em sede de Mandado de Segurança, entendimento reforçado no acórdão que julgou o apelo interposto em face da sentença.

3. Recursos conhecidos. Primeiro recurso provido. Segundo recurso não provido. Decisão agravada parcialmente reformada, para determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo.